Tribunal: TJSP
Processo: 1018300-31.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
RECURSO – O pedido das partes rés apelantes de chamamento ao processo da seguradora apresentado somente na apelação não pode ser conhecido, por constituir indevida inovação recursal, sob pena de violação do disposto no art. 131, do CPC/2015, com correspondência no art. 78, do CPC/1973, e art. 1.014, do CPC/2015, com correspondência no art. 517, do CPC/1973, (a) sobre questão alcançada pela

Ementa:
RECURSO – O pedido das partes rés apelantes de chamamento ao processo da seguradora apresentado somente na apelação não pode ser conhecido, por constituir indevida inovação recursal, sob pena de violação do disposto no art. 131, do CPC/2015, com correspondência no art. 78, do CPC/1973, e art. 1.014, do CPC/2015, com correspondência no art. 517, do CPC/1973, (a) sobre questão alcançada pela preclusão, porque não deduzida no prazo previsto no art. 131, do CPC/2015, com correspondência no art. 78, do CPC/1973; e (b) não demonstrado a impossibilidade de fazê-lo, em momento processual anterior ao apelo, por motivo de força maior, como exige o art. 1.014, do CPC/2015, com correspondência no art. 517, do CPC/1973.
PROCESSO – Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – cobrança de dívida de contrato de prestação de serviços odontológicos e de fornecimento de materiais, por pela parte ré varoa, firmado, na condição de responsável pelo paciente, o marido dela, a outra parte ré, beneficiária do tratamento - e dos que a esta resistem; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, uma vez que a parte ré armadora operacional permaneceu revel, enquanto a outra parte ré armadora ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – Como, na espécie, (a) o contrato de prestação de serviços odontológicos e de fornecimento de materiais ajustado entre as partes é valido e eficaz, visto não padece das nulidades arguidas, dado que (a.1) o preço foi ajustado pelas partes autoras e rés, segundo critério de suas próprias conveniências, no exercício de suas autonomias privadas, na celebração do contrato, não está sujeito a tabelamento oficial, nem privado por não vinculado à convênio; e não é abusivo, como revela a prova constante dos autos, e (a.2) inconsistente a alegação de vício de consentimento deduzida pelas partes ré; (b) as partes autoras cumpriram suas obrigações contratuais, em relação à prestação dos serviços odontológicos, parcialmente, e ao fornecimento de materiais, integramente, uma vez que provada a aquisição dos componentes odontológicos e protéticos a serem fornecidos; e (c) é exigível o débito referente aos serviços e materiais fornecidos pelas partes autoras e não pagos, pela parte ré paciente beneficiária direta do tratamento, bem como da parte ré varoa que assumiu, de forma solidária, a responsabilidade pelo pagamento dessas despesas, porque não pode ser acolhida a exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476, do CC/2002, deduzida pelas partes rés, porquanto nada nos autos revela a existência de cumprimento imperfeito e defeito de serviço, que pudesse caracterizar inadimplemento contratual das partes autoras, uma vez que restou demonstrado que a parte ré paciente impediu a continuidade da prestação de serviços pelas partes autoras, ao abandonar o tratamento depois de receber o pagamento da seguradora e não repassar nenhum valor para as partes autoras, (d) a solução é a: (d.1) condenação das partes rés, solidariamente, ao pagamento às partes autoras o montante correspondente: (d.1.1) aos serviços efetivamente prestados nos valores singelos indicados na planilha da tabela 1 de fls. 63, cuja soma perfaz o total de R$14.490,00, com incidência de correção monetária a partir das respectivas datas de conclusão ali indicadas; e (d.1.2) aos materiais fornecidos nos valores singelos indicados na planilha da tabela 3 de fls. 65, com incidência de correção monetária a partir das respectivas datas de emissão ali indicadas; (d.2.) com determinação de incidência juros simples de mora na taxa legal de 1% ao mês (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir do vencimento da dívida, no caso dos autos, 16.05.2016 (fls. 57), data em que a parte ré recebeu o pagamento da seguradora e não repassou para as partes autoras, como avençado, por se tratar de dívida positiva e líquida com previsão de termo (CC/2002, art. 397), vedada a capitalização em qualquer periodicidade – Reforma da r. sentença, para julgar procedente, em parte, a ação, com reconhecimento de sucumbência, parcial e recíproca, em maior proporção, das partes rés.
Recurso conhecido, em parte, e provido, em parte.